Tribunal: STF
Processo: RE 592315
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição para o PIS. MP nº 1.212/95 e reedições. Validade. 




1. Não perde eficácia a medida provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional mas reeditada, por meio de nova medida provisória, dentro de seu prazo de validade de trinta dias. Precedentes. 




2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.